Tribunal: TJDFT
Processo: 0749669-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749669-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA, VIVIANE DA COSTA VIANA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCIO VIEIRA DA COSTA SANTOS, CRISTIANE LIMA SANTOS VIEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, distribuído sob o no 0749669-72.2024.8.07.0000, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARCONE EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA E VIVIANE DA COSTA VIANA DE OLIVEIRA, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 212.737.565 dos autos originários) proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia - DF, nos autos da Ação de Cobrança, atualmente em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, autuada sob o número: 0001930-64.2017.8.07.0009, requerido por CRISTIANE LIMA SANTOS VIEIRA e MÁRCIO VIEIRA DA COSTA SANTOS, em desfavor dos ora agravantes. O presente Agravo de Instrumento foi interposto em nome do requerido Márcio Vieira da Costa Santos, com a informação de que este estaria representado por sua ex-esposa Viviane da Costa Viana de Oliveira, através de procuração que foi outorgada em nome da referida parte. Todavia, tal documento não foi coligido aos presentes autos e; também, não foi juntado nos autos principais. Desta forma, considerando o disposto no art. 76 do CPC, intime-se o agravante para regularizar a sua representação processual, coligindo aos presentes autos o instrumento legal outorgado que conferiu poderes aos seus advogados. Prazo 10(dez) dias, sob pena de aplicação do disposto no § 2o do art. 76 do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, solicitando informações acerca da intimação das pessoas físicas que figuram como credores fiduciários, elencados no R.12 da Certidão de Matrícula do Imóvel juntada no Id. 175.265.233 dos autos principais (0001930-64.2017.8.07.0009). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de novembro de 2024 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora